Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES TIPIFICADAS NO MESMO PRECEITO LEGAL EM INTERVALO MÉDIO DE 50 (CINQUENTA) MINUTOS ENTRE SI. LOCAIS DISTINTOS. MUDANÇA DE MOTORISTA E RETOMADA DA DIREÇÃO POSTERIORMENTE. NOVA INFRAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assevera ilegalidade do auto de infração de número S002432319 lavrado pelo DETRAN/DF, tendo em vista constituir bis in idem, por ter sido autuado pela mesma infração quarenta e nove minutos antes, na mesma região, razão pela qual requer a declaração de sua nulidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo com exigibilidade suspensa por ter sido deferida a gratuidade de justiça. As contrarrazões foram apresentadas (ID 27227162).
III. Preliminarmente, quanto ao pedido de gratuidade justiça, há que se ser deferido quando, além de haver alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, há documentos juntados aos autos, não impugnados pela outra parte, que comprovam tal condição, especialmente os contracheques da parte autora, que indicam receber menos de 3 salários mínimos e residir em região notoriamente de baixo poder aquisitivo.
IV. O artigo 98 §3o do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Assim, além da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), é necessário que a parte que impugna o benefício comprove a modificação da capacidade econômica da parte beneficiária, mediante novos elementos que justifiquem a revogação da gratuita concedida anteriormente. Neste sentido: (Acórdão 1296413, 07011178120208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V No mérito, verifica-se que a parte autora fora autuada duas vezes, pela prática descrita no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a primeira em 13/11/2020 às 23:29:03 na Quadra 60, em frente ao lote 08, Del Lago, Itapoã-DF (ID 27227088 pág. 3) e a segunda em 14/11/2020 às 00:20 na Quadra 03 conjunto G, altura do lote 60, Fazendinha, Itapoã – DF (ID 27227088 pág. 4). Assim, considerando o grande lapso temporal entre ambas (aproximadamente 50 minutos), os locais distintos em que ocorreram e, especialmente, o fato de que após a primeira autuação, quem passou a conduzir o veículo fora IELSON SOARES DOS SANTOS, sendo que se denota que o autor, retomou a direção do veículo após outra pessoa ter dirigido, não há falar em continuidade de infrações.
VI. Restou caracterizado assim, dois momentos distintos, completamente separados uns dos outros, em que a parte autora cometeu tais infrações, razão pela qual não há que se falar em nulidade da segunda infração.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, tendo a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.